Tribunal: TJSP
Processo: 1025758-52.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização julgada parcialmente procedente – Atraso no pagamento do prêmio do seguro que não impede o recebimento da indenização – Súmula no 257, do STJ – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025758-52.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
JEFFERSON MICHAEL VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025758-52.2018.8.26.0577 – VOTO No 39.678 – JSD
2
APELAÇÃO No 1025758-52.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JEFFERSON MICHAEL VIEIRA
VOTO No 39.678
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de recebimento
de indenização julgada parcialmente procedente Atraso no
pagamento do prêmio do seguro que não impede o
recebimento da indenização
Súmula no 257, do STJ

Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de recebimento de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT), condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.012,50,
atualizada desde o acidente e acrescida de juros a partir da citação, mais as
despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformada, a ré sustenta que o autor não tem direito à
indenização com o argumento de que o pagamento do prêmio foi efetuado depois
da ocorrência do sinistro. Assinala que, com o simples atraso no pagamento, o
veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direto à
cobertura em caso de acidente. Em fecho, ressalta que a Súmula no 257, do
Superior Tribunal de Justiça, não pode ser aplicada ao caso, uma vez que em
nenhum de seus precedentes a indenização foi pleiteada por proprietário
inadimplente, e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025758-52.2018.8.26.0577 – VOTO No 39.678 – JSD
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de recebimento de
indenização do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido a
21.07.2017 (fls. 63/64).
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, não merece acolhida a alegação da apelante no
sentido de que o apelado, por ser proprietário do veículo envolvido no acidente,
não faz jus à cobertura securitária, a pretexto de que foi intempestivo o
pagamento do prêmio.
Isto porque a decisão atacada está em sintonia com a
Súmula no 257, do Superior Tribunal de Justiça, equivocado o argumento de que
esse entendimento se aplica apenas a situações em que a vítima não é
proprietária de veículo automotor. Ao contrário do que alega a apelante, este
entendimento se aplica mesmo no caso em que a vítima é proprietária do veículo
envolvido no acidente. Confira-se o REsp 621962/RJ, Quarta Turma, Relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado a 08.06.2004:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025758-52.2018.8.26.0577 – VOTO No 39.678 – JSD
4
recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada,
decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido
o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei
8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não
inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e
provido.
Em suma, nada do que foi alegado no apelo convence do
desacerto do que foi decidido em primeiro grau.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados do apelado para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados os
honorários devidos ao advogado do apelado na forma acima explicitada.
SÁ DUARTE
Relator